Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723289-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE WILLIAM NUNES MATIAS EMBARGADO: JOSE DE OLIVEIRA BARROS, FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 276 LOTE 03 RUA 06 D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE WILLIAM NUNES MATIAS em face de decisão monocrática id 77169267 que homologou pedido de desistência. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025 14:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador